Tribunal: STF
Processo: ARE 1252227
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO DEVIDO ATÉ SETEMBRO DE 2006, BEM COMO O PAGAMENTO DOS QUINQUÊNIOS VENCIDOS NO PERÍODO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
    I. Os autores, ora apelados, são aposentados e pensionistas de membros do Ministério Público Estadual e pleiteiam o pagamento do Adicional por Tempo de serviço e quinquênios referentes ao período de janeiro de 2005 a setembro de 2006. Pagamento devido.
    II. Inexistência de auto aplicabilidade da Lei Federal n° 11.144/2005 na definição e constituição do limite remuneratório dos Membros do Ministério Público. Resolução n° 09/2006 do CNMP. Reconhecimento do direito dos membros do parquet de perceberem o adicional pleiteado até setembro de 2006, data de vigência do novo sistema de subsídios pela interpretação dada ao caso pelo CNMP.
    III. Paridade entre ativos e inativos. Art. 40, § 8°, da CF, com redação dada pela EC n°20/1998.
    IV. Honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Valor fixado em consonância com a legislação vigente à época, atendendo, ademais, aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção.
    V. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (pág. 5 do documento eletrônico 53).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5º, II e XXXV; 93, IX; e 37, caput, I e II, da mesma Carta, sob o argumento de que,
    “independentemente de quando criados os subsídios para remuneração dos membros do Ministério Público nos outros Estados, uma vez criado e implementado no âmbito do Estado da Bahia, cessa, imediatamente, por imposição constitucional, o pagamento do Adicional de Tempo de Serviço e qualquer outra vantagem, sendo absorvida pelo subsídio, não estando constitucionalmente contemplada a hipótese assinalada nos pedidos de providência invocados pelos Autores” (pág. 13 do documento eletrônico 57).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Estado da Bahia, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 
    De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nessa linha, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem, amparado na interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Leis estaduais 6.677/1994 e 9.293/2005, Lei federal 11.144/2005 e Resolução 09/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público), assegurou aos autores o pagamento do adicional por tempo de serviço e dos quinquênios no período de janeiro de 2005 a setembro de 2006 com base nos seguinte fundamentos:
    “Os autores são aposentados e pensionistas de membros do Ministério Público do Estado da Bahia, que, por força do disposto nos arts. 84/85 da Lei 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia), faziam jus ao recebimento da Gratificação de Adicional por Tempo de Serviço - após 5 anos de efetivo exercício no serviço público - à razão de 1% (um por cento) ao ano sobre o valor do vencimento básico.
    Entretanto, com a edição da Lei Estadual n° 9.293/2005, foi instituído o sistema de subsídio no âmbito estadual, de modo que os membros do Ministério Público passaram a receber parcela única do subsídio, conforme disposição dos arts. 37, XI e 39, § 40 da Constituição Federal.
    Por conseguinte, a partir da vigência da mencionada lei Estadual a referida parcela de gratificação restou suprimida para os membros do parquet estadual, em razão da vedação imposta pelo sistema de subsídios.
    Não obstante, vale ressaltar que somente com o advento da Lei Federal no 11.144/05, é que foi implantado efetivamente e em âmbito nacional o regime de subsídios mensais, tomando por base a remuneração do Procurador-Geral da República, para os membros do Ministério Público, ao tempo em que foi regulamentado o teto remuneratório, conforme exigido pelos art. 37, XI; 39, § 40, e 48, XV, todos da Carta Magna.
    Contudo, embora a Lei Federal supracitada tenha implantado o referido sistema de pagamento, a definição das verbas que estavam incluídas em seu conceito somente ocorreu com a edição da Resolução no 09/2006 do CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público, que também fixou o termo inicial para a vigência deste entendimento.
    Neste ínterim, o entendimento restou firmado no Pedido de Providências no 000977/2007-10, no sentido de que deveria ser reconhecido o direito de todos os membros do Ministério Público nacional, independentemente de serem federais ou estaduais e desde que submetidos ao regime de subsídio, de perceber os ATS até setembro de 2006, data de vigência do novo sistema pela interpretação dada ao caso pelo CNMP.
    […]
    Diante de tais premissas, resta claro o direito dos autores ao recebimento do referido adicional no período indicado, bem como a percepção dos quinquênios vencidos no período, uma vez que ilegítima, na espécie, qualquer tratamento diferenciado entre ativos e inativos” (págs. 10-12 do documento eletrônico 53).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Adicional de insalubridade. Cumulação com subsídio. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.220.553-AgR/PR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC –AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 838.861-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator